Tribunal: TJMT
Processo: 1012817-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012817-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), OSCAR ALFREDO DORING FILHO - CPF: 963.934.758-20 (AGRAVANTE), LUIZA ANDRADE DA SILVA DORING - CPF: 477.098.121-04 (AGRAVANTE), LUMMA BOUTIQUE LTDA - ME - CNPJ: 07.957.056/0001-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual, se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Oscar Alfredo Doring Filho e Outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade por eles manejada, ao fundamento de que o caso vertente demanda dilação probatória.

Sustentam os Agravantes o dever de reforma da decisão hostilizada, ao argumento de que indevida a inclusão, automática, dos sócios da empresa executada no polo passivo do feito executivo, sem a precedente instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Aduzem estar havendo o cerceamento do direito de defesa dos sócios, que estão respondendo, diretamente, com os seus bens pessoais.

Alegam que o sócio Oscar Alfredo Doring Filho não é gerente, diretor ou responsável pela administração da empresa, de modo que não poderia ser responsabilizado por tributos não pagos, notadamente, porque a administração da empresa foi incumbida à sócia Luíza Andrade da Silva Doring, conforme se dessume da cláusula 7
a
do Contrato Social.

O pedido liminar, pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, foi indeferido, mediante a decisão constante nos autos (id. 20644995).

O Estado de Mato Grosso, embora intimado, não apresentou contrarrazões (id. 28804969).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de manifestar-se sobre a questão (id. 29142972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020